Tribunal: TJBA
Processo: 0001842-17.2013.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001842-17.2013.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TIAGO DE JESUS SANTOS Advogado(s): MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO (ART. 250, §1º, II, “A” E “B”, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVA DOCUMENTAL HARMÔNICOS. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por TIAGO DE JESUS SANTOS contra sentença proferida pela Vara Criminal de Canavieiras/BA, que o condenou pela prática de três crimes de incêndio (CP, art. 250, §1º, II, “a” e “b”), em continuidade delitiva (CP, art. 71), à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 48 dias-multa. Os fatos narrados na denúncia descrevem que o apelante provocou incêndios no restaurante do Resort Kani, bem como na residência e na garagem de propriedade da vítima, Felix Bauer, em dias sucessivos, movido por sentimento de vingança. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: i) a prova constante dos autos é suficiente para atribuir ao apelante a autoria dos três incêndios; ii) a ausência de laudo pericial nos dois primeiros incêndios compromete a materialidade delitiva; iii) há cerceamento de defesa em razão de alegada falha na mídia da audiência de instrução; iv) houve correta dosimetria da pena, especialmente quanto à continuidade delitiva e aplicação da atenuante da confissão. III. Razões de decidir A materialidade dos delitos restou demonstrada por laudos periciais, autos de apreensão, prova testemunhal e confissão parcial do réu, ainda que este tenha posteriormente negado parte da autoria. A jurisprudência admite que a prova testemunhal e outros elementos podem suprir eventual ausência de laudo pericial, quando justificada a impossibilidade de sua realização (CPP, art. 167). Os depoimentos de policiais e testemunhas, corroborados por provas documentais e confissão parcial, constituem acervo probatório suficiente para embasar a condenação. A alegada falha na mídia da audiência foi sanada, não havendo prejuízo à ampla defesa. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, considerando circunstâncias judiciais, atenuante da confissão (STJ, Súmula 545) e continuidade delitiva (STJ, Súmula 659). IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial em crime de incêndio não impede a condenação quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por outros meios de prova idôneos. 2. A confissão parcial do acusado, ainda que retratada, deve ser considerada como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 3. A continuidade delitiva resta configurada diante da prática de três crimes de incêndio, em curto espaço de tempo, contra a mesma vítima e com modus operandi semelhante.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 71 e 250, §1º, II, “a” e “b”; CPP, arts. 155, 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 575543/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020; STF, HC 136964, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 18.02.2020, DJe 07.04.2020. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime n° 0001842-17.2013.8.05.0043, em que são partes, como Apelante, o TIAGO DE JESUS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal-Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator